Tribunal: TJBA
Processo: 8010840-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010840-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO JOSE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
BIANCA RODRIGUES AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO CFOAPM/2024. QUESTÃO 52: ERRO GROSSEIRO E VIOLAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A QUESTÃO, RECLASSIFICAR O IMPETRANTE E CONDICIONAR A CONTINUIDADE DO CERTAME À NOTA MÍNIMA E À APROVAÇÃO NA FASE ANTERIOR, ASSEGURANDO NOMEAÇÃO E POSSE EM CASO DE ÊXITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato contra ato da banca examinadora (IDECAN) que manteve a alternativa “E” como correta na questão 52 da prova objetiva Tipo B do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2024 (Edital IEP-CPCP 88/11/2024), com pedido de tutela de urgência liminar indeferido em agravo interno.

II. PRELIMINARES

Reconhece-se a legitimidade ativa do impetrante, na qualidade de candidato diretamente afetado pela manutenção do gabarito.

Verifica-se interesse de agir, ante a ausência de via administrativa capaz de sanar o erro grosseiro apontado.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais:
(i) definir se a banca examinadora é autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo;
(ii) determinar se o gabarito oficial incorre em erro grosseiro e viola o princípio da vinculação ao edital.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A banca examinadora é autoridade coatora legítima para Mandado de Segurança, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, ao formular, aplicar e corrigir a prova.

Configura erro grosseiro a negativa de existência de leis extravagantes que tipifiquem contravenções, quando o edital inclui expressamente as Leis n.º 1.390/1951 e 7.437/1985, bem como outras normas extravagantes.

A manutenção de gabarito em desconformidade com o conteúdo programático afronta o princípio da vinculação ao edital, autorizando a anulação da questão.

O julgamento definitivo do mandado de segurança torna prejudicado o agravo interno, por supressão do objeto recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para anular a questão nº 52 da prova objetiva Tipo B em relação ao impetrante; e determinar sua reclassificação, condicionando o prosseguimento no certame ao alcance da nota mínima e à aprovação na etapa anterior, assegurando-lhe nomeação e posse em caso de êxito em todas as fases. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A banca examinadora de concurso público é autoridade coatora legítima em Mandado de Segurança que impugna gabarito de prova.

Erro grosseiro ocorre quando o enunciado da questão diverge manifestamente de normas expressamente previstas no edital.

Violação do princípio da vinculação ao edital autoriza o controle judicial e a anulação de questão de concurso.

O julgamento definitivo do mandado de segurança prejudica agravo interno interposto contra indeferimento de liminar, por supressão do objeto recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, RE 632.853/CE (Tema 435), Plenário, j. 10.06.2015;
– STJ, AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Mauro Campbell Marques, DJe 16.04.2013;
– STJ, AgInt no RMS 69.589/BA, Rel. Assusete Magalhães, DJe 15.03.2023;
– STJ, AgInt no REsp 1.682.602/RN, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.04.2019.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCELENTISSÍMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA